Tribunal: STF
Processo: ARE 1468743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA – LEI MUNICIPAL Nº 11.381/2022 – REAJUSTE SALARIAL – PARIDADE DE DIREITOS AOS SERVIDORES APOSENTADOS – ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O referido dispositivo altera o nível de ingresso na carreira, aumentando os níveis decorrentes da Lei nº 11.255/2020, que incluiu na Lei n° 7235/96 o §14 do artigo 5°: “O ingresso nos cargos de Professor para a Educação Infantil e de Professor Municipal ocorrerá nos níveis 8 e 10 da tabela de vencimentos, respectivamente”.



    Desse modo, o artigo 2° da Lei n° 11.381/2022 instituiu regime de transição para estabelecimento do novo nível de ingresso nas respectivas carreiras, nos seguintes termos: i) inicialmente para nível 10 (dez), entre 01/08/22 e 30/11/22; ii) posteriormente para o nível 11 (onze), entre 01/12/22 e 31/03/22; iii) para estabilizar o novo regime no nível 12 (doze) a partir de 01/04/2033, conforme o artigo 3°.



    Para que a reestruturação não beneficiasse exclusivamente os servidores ingressantes, a Lei equalizou a situação dos outros servidores em atividade, prevendo a possibilidade de progressão funcional daqueles enquadrados nos artigos 4°, 5° e 6°. O artigo 4º prevê:



    “Art. 4º - Em decorrência do disposto no inciso I do art. 2º desta lei, aos ocupantes dos cargos públicos efetivos de Professor para a Educação Infantil, posicionados nos termos do art. 40 da Lei nº 11.132, de 18 de setembro de 2018, e de Professor Municipal que tenham concluído curso de nível superior que os habilite para o magistério e estejam em efetivo exercício na data de vigência desta lei, serão concedidas, excepcionalmente, 2 (duas) progressões profissionais com efeitos a partir do primeiro dia subsequente à data de publicação desta lei, desde que tenham sido submetidos ao processo de avaliação de desempenho realizado no ano de 2021.”



    Como se vê, considerando que os professores já integrantes dos quadros da administração direta municipal não poderiam gozar do benefício de ingresso no nível 12 (doze), foi-lhes concedida a possibilidade de mudança para o nível respectivo, mediante a concessão de duas progressões funcionais, elevando o Professor para a Educação Infantil do nível 08 (oito) ao nível (10) e o Professor Municipal do nível 10 (dez) ao nível 12 (doze).



    A referida progressão está condicionada à conclusão de curso superior que habilite para o magistério; ao exercício efetivo da função ao tempo de vigência da lei e à submissão ao processo de avaliação de desempenho no ano de 2021.



    Considerando, pois, que existe reajuste remuneratório para a carreira de Professor Municipal, devem incidir os efeitos do regime de paridade. Nesse mesmo sentido, o Tema de Repercussão Geral n° 439:



    “A reestruturação das carreiras e a concessão de benefício de progressão automática funcional aos servidores da ativa – desde que satisfaçam critérios objetivos – implica no dever de extensão de ditos benefícios aos servidores aposentados com paridade, desde que cumpram com os requisitos até a data de aposentadoria.”



    No caso dos autos, a aposentadoria da parte recorrente com proventos integrais e paridade é fato incontroverso. Além disso, a parte autora comprovou o cumprimento das condições para a efetivação da progressão.



    O tratamento diferenciado para servidores da ativa e aposentados implicaria violação a direito constitucional, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente